Tribunal: TJSP
Processo: 2124326-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Indeferimento do pedido de liminar. Ausência dos requisitos legais. Questão a ser elucidada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.